Tribunal: TJMT
Processo: 1043363-63.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043363-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.721.673-97 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a cessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da cobrança e da negativação, considerando a apresentação de contrato assinado fisicamente e a comprovação da cessão de crédito, ante a ausência de impugnação específica da assinatura pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

4. A apresentação de contrato assinado fisicamente, acompanhado de instrumento de cessão de crédito registrado em cartório, comprova a relação jurídica e a origem da dívida.

5. A ausência de impugnação específica da assinatura aposta no contrato atrai a presunção de sua autenticidade e validade, tornando a cobrança e a negativação exercícios regulares de direito, o que afasta a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato assinado fisicamente, acompanhado de comprovação da cessão de crédito e não impugnado especificamente pelo consumidor, é suficiente para demonstrar a legitimidade da dívida e afastar a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado, Data de Julgamento: 19/02/2020; N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043363-63.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido
: JONAS DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JONAS DE OLIVEIRA SILVA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) ao consultar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, foi surpreendido com negativação no valor de R$ 2.938,24; b) desconhece a dívida e nunca celebrou contrato com a reclamada; c) não foi notificado sobre a cessão de crédito; d) sofreu danos morais em razão da inscrição indevida. Requereu: a) declaração de inexigibilidade do débito; b) exclusão de seu nome dos cadastros restritivos; c) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a assinatura constante no contrato apresentado pela reclamada diverge da assinatura da parte reclamante em seus documentos pessoais; b) a divergência é evidente a olho nu, dispensando perícia grafotécnica; c) a reclamada não comprovou a existência da relação contratual; d) a inscrição indevida configura dano moral in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a)
declarou
a inexistência do débito sub judice; b)
condenou
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação; c)
determinou
a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de inadimplentes em cinco dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a dívida tem origem em contrato celebrado com o Banco Santander, posteriormente cedido ao recorrente; b) apresentou contrato assinado, termo de cessão registrado em cartório e notificação da cessão; c) o RG fornecido para contratação é o mesmo anexado à inicial; d) houve regular notificação da cessão de crédito; e) a parte recorrida litiga de má-fé ao alegar desconhecimento da dívida; f) a ausência de notificação não impede a cobrança, conforme jurisprudência do STJ; g) o documento de cessão possui fé pública e presunção de veracidade; h) a parte recorrida possui outras restrições preexistentes legítimas, aplicando-se a Súmula 385 do STJ; i) subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 1.000,00; j) juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) condenar a parte recorrida por litigância de má-fé; c) subsidiariamente, aplicar a Súmula 385 do STJ ou reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente demonstrou a origem do débito ao apresentar a "Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários - Pessoa Física" (ID/PJe2 347538355), onde consta a assinatura física do recorrido.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

A impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizem, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

Na hipótese, embora a sentença tenha apontado divergência entre as assinaturas, a parte recorrida, tanto na impugnação à contestação (ID/PJe2 347538362) quanto nas contrarrazões (ID/PJe2 347538367), não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, limitando-se a negar a relação jurídica com a cessionária, ora recorrente.

Ademais, o contrato (ID/PJe2 347538355) informa a entrega do cartão de crédito final 5678 no ato da contratação. Além disso, a recorrente comprovou a regular cessão do crédito por meio do instrumento registrado em cartório (ID/PJe2 347538356), que goza de fé pública e autoriza a cobrança do débito.

Dessa forma, diante da presunção de veracidade do contrato não impugnado especificamente e da comprovação da cessão de crédito, a cobrança do débito constitui exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026